Tribunal: TJDFT
Processo: 0726680-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Medidas cautelares diversas.
Nos crimes de violência doméstica, não se justifica a prisão cautelar se o descumprimento das medidas protetivas consistiu em telefonar para a vítima para insistir no retorno do relacionamento que mantinham, sem tom de ameaça ou agressividade nem, tampouco, risco à integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes. Ordem concedida.